Tribunal: STF
Processo: CR 8871
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. CARTA ROGATÓRIA.
I. Exequatur concedido para inquirição de testemunha.
Improcedência das alegações no sentido de ofensa às garantias
constitucionais inscritas no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição
Federal.
II. Questões que dizem respeito ao mérito da causa devem
ser propostas perante o juiz rogante.
III. Agravo não provido.